Tribunal: TJDFT
Processo: 0732104-84.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NECESSÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/1991. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 42 da Lei n. 8.213/91 disciplina que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Assim, para a concessão da aposentadoria por invalidez, mostra-se indispensável a comprovação de incapacidade total para o exercício de atividade laboral, em razão de doença relacionada à atividade profissional exercida, mediante laudo pericial.
2. Na espécie, em que pese os argumentos da apelante de que estaria irreversivelmente impossibilitada de retornar ao mercado de trabalho, não se verifica o preenchimento de requisito indispensável para a concessão da aposentadoria por invalidez, qual seja, a incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.
3. Apesar de o julgador não estar estritamente vinculado às conclusões da perícia judicial, o conjunto probatório não revela, de maneira indene de dúvidas, circunstâncias concretas capazes de mitigar a convicção do d. juízo a quo, principalmente quando o perito foi categórico ao mencionar que a incapacidade da autora decorrente do acidente de trabalho, embora total, é temporária.
4. Assim, a não comprovação da incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência inviabiliza o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez, razão pela qual se mantém a sentença combatida.
5. Apelo conhecido e desprovido.